Tribunal: TCU
Processo: 027.892/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reformas deferidas pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas em favor de Arnaldo Ferreira da Silva, Haroldo Gomes do Nascimento, Jailson José Correa de Matos, Joaquim Rodrigues de Oliveira, Jorge Ferreira do Nascimento, José Barbosa, José Ribeiro da Silva, José Ronaldo de Souza e Oranil Bernardino Alves pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma em favor de Joaquim Rodrigues de Oliveira (à Peça 6 sob o no 174/2018), José Ribeiro da Silva (à Peça 7 sob o no 11493/2018), Jailson José Correa de Matos (à Peça 8 sob o no 42750/2018), José Ronaldo de Souza (à Peça 9 sob o no 64892/2018) e Arnaldo Ferreira da Silva (à Peça 10 sob o no 73530/2018), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma em favor de Oranil Bernardino Alves (à Peça 2 sob o no 46601/2016), Jorge Ferreira do Nascimento (à Peça 3 sob o no 46666/2016), Haroldo Gomes do Nascimento (à Peça 4 sob o no 47256/2016), José Barbosa (à Peça 5 sob o no 335/2017) e Arnaldo Ferreira da Silva (à Peça 11 sob o no 62259/2019), negando-lhes os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe, se for o caso, a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas reformas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.5.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.5.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.